Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715773-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 190762916 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, ora agravada, processo n. 0710487-76.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Aduz a parte autora que os sindicalizados e seus dependentes são beneficiários de Plano de Saúde gerido pela GEAP – Autogestão em Saúde, com fundamento no Convênio por Adesão no 001/2013, contudo, houve a assinatura do novo Convênio de Adesão no 001/2024, entre a União e a GEAP, o qual substituiu o convênio celebrado anteriormente entre os órgãos, autarquias e fundações da União e a GEAP, ocasião na qual as vidas que aderiram o convênio de forma anterior à nova assinatura foram automaticamente absorvidos por ele. Narra que a ré encaminhou comunicado, prometendo reduzir o valor das mensalidades dos planos de saúde para os beneficiários, porém, o referido “desconto” somente será concedido aos beneficiários com 58 (cinquenta e oito) anos ou menos, tendo os servidores com 59 anos ou mais, que suportar aumento de 8.1% (oito virgula um por cento) a partir do mês de fevereiro/2024. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja deferida a tutela de urgência, para suspender os efeitos do Comunicado do GEAP Saúde, publicado no dia 29 de dezembro de 2023, inclusive suas implicações no Convênio 001/2024, a fim de que seja determinado que a demandada se abstenha de cobrar os novos índices de reajuste apenas para aqueles que não obtiveram diminuição das mensalidades, até a decisão final da presente demanda. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em oportunidade anterior, nos Autos n. 0707982-15.2024 entendi que, ante a prova colacionada, havia aparência de violação a dispositivo do Estatuto do Idoso e, com base nisto, deferi a medida. Contudo, oposto Agravo de Instrumento à referida decisão, houve reforma ante o entendimento de que outras circunstâncias impediriam a convicção da probabilidade e imporiam a necessidade de aprofundamento da análise. P Pois bem, retomando o exame do mesmo tema em sede de tutela, adiro aos fundamentos do i. Relator do recurso para entender que a natureza do negócio que deu origem ao reajuste, bem como a existência de estudos atuariais que fundamentariam a medida impedem a satisfação do primeiro requisito legal para deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, observando que é parceiro eletrônico. I Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58172917), alega, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão combatida para que seja deferida a tutela de urgência requestada. Afirma estar evidenciada nos autos probabilidade do direito vindicado, ante a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo administrado pela ré para os beneficiários com 59 anos ou mais. Esclarece ter sido o referido reajuste estipulado por meio do Convênio n. 001/2024, em substituição ao Convênio n. 001/2013, anteriormente celebrado entre os órgãos, autarquias e fundações da União e a operadora de plano de saúde agravada. Aponta violação aos princípios da transparência e da boa-fé contratual, mormente porque foram os servidores aderentes do convênio anterior automaticamente absorvidos pelo novo ajuste. Ressalta terem sido os aludidos incrementos estipulados de forma unilateral pela ré, sem a apresentação de informações claras aos beneficiários. Sustenta ostentar caráter discriminatório o reajuste promovido pela ré/agravada, posto que apenas implementado em relação aos servidores idosos. Argumenta pela abusividade da aludida medida, uma vez estabelecer percentuais desarrazoados para as mensalidades do plano de saúde, onerando excessivamente os beneficiários que contam com 59 anos ou mais, em patente violação ao Tema 952 do STJ e ao art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso. Defende a necessidade de ser a presente controvérsia resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Diz não incidir, no caso concreto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade da legislação consumerista aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão. Menciona os art. 6o, V, e 51, IV, do CDC, com o intuito de demonstrar a nulidade da cláusula contratual em questão. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Assevera a existência de perigo de dano decorrente da demora no julgamento final de mérito da ação ajuizada na origem, “tendo em vista que os substituídos já estão sendo submetidos aos novos valores diferenciados dos planos de saúde suplementar da GEAP desde a emissão do Comunicado, em dezembro/2023, comprometendo parcela considerável da remuneração, justamente dos mais idosos”. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para: (a) conceder a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos do Comunicado do GEAP Saúde, publicado no dia 29 de dezembro de 2023, inclusive suas implicações no Convênio 001/2024, a fim de que seja determinado que a demandada se abstenha de aplicar os novos índices de reajustes apenas para os servidores que não obtiveram redução das mensalidades e que, ao invés disso, foram prejudicados por aumentos, operados conforme comunicado do GEAP publicado no dia 29 de dezembro de 2023, até a decisão final da presente demanda; (b) ser intimada a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, na pessoa de seu representante legal; (c) no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos para: (c.1) em razão do declarado, apenas para aqueles que não obtiveram diminuição das mensalidades, anular o aumento de preços anunciado pelo Comunicado do GEAP Saúde, publicado no dia 29 de dezembro de 2023, bem como quaisquer outros atos normativos editados pela demandada, que estabeleça tal reajuste desigual dos planos de saúde; (c.2) condenar a demandada em: (c.2.1) obrigação de não fazer, consistente em não efetuar quaisquer reajustes sem a comprovação concreta e detalhada de sua real necessidade; (c.2.2) cumulativamente, obrigação de não fazer, para que se abstenha de efetuar os reajustes desiguais dos planos de saúde, em especial, contra o sustento financeiro dos beneficiários mais idosos, e que seja obrigada a praticar os valores anteriores ao Comunicado do GEAP Saúde, publicado no dia 29 de dezembro de 2023, refletidos no Convênio 001/2024, apenas para a parcela que não obteve diminuição dos valores; 22 de 22 (c.2.3) obrigação de pagar, consistente na devolução das diferenças entre os valores pagos pelos servidores substituídos anteriormente e os pagos a mais a partir do Comunicado do GEAP Saúde, publicado no dia 29 de dezembro de 2023, inclusive suas implicações no Convênio 001/2024; Preparo regular (Ids 58172918 e 58172919). É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 58173323 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Nada obstante, em consulta ao processo de referência (0710487-76.2024.8.07.0001), verifiquei que os autos foram distribuídos, por dependência, ao juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em razão de conexão com a ação n. 0707982-15.2024.8.07.0001, ajuizada pela ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em desfavor da GEAP Autogestão em Saúde, a qual possui a mesma causa de pedir da demanda de origem. Verifiquei, ainda, ter sido interposto pela GEAP Autogestão em Saúde, nos autos do processo n. 0707982-15.2024.8.07.0001, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência requestada pela autora naquele feito. Referido recurso foi distribuído para a e. 6a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, tendo sido o pedido de efeito suspensivo deferido por decisão monocrática exarada em 8/3/2024 (Id 189376228 do processo n. 0707982-15.2024.8.07.0001). Assim, merecedora de correção é a certidão lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, que remeteu os autos a esta Primeira Turma Cível, quando deveria tê-los encaminhado para a c. 6a Turma Cível, em razão da prevenção pela distribuição anterior de recurso nos autos de ação conexa à demanda de origem (processo n. 0707982-15.2024.8.07.0001). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso, determina a prevenção da e. 6a Turma Cível para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e do relator. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição deste agravo de instrumento para a e. 6a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 19 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora